Tribunal: TJDFT
Processo: 0706520-45.2019.8.07.0018
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-02-04
Data de publicação: 2020-02-06

Ementa:
FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. REMOÇÃO DE OFÍCIO DE SERVIDORA PÚBLICA POR NECESSIDADE DO SERVIÇO. ATO DISCRICIONÁRIO. SUPREMACIA DO INTERESSE PÚBLICO. RECURSO IMPROVIDO.
I. É certo que “a remoção de ofício destina-se exclusivamente a atender a necessidade de serviços que não comporte o concurso de remoção” (Lei Complementar no 840/2011, Art. 41, § 3o).
II. A recorrente pleiteia reforma da sentença a fim de que seja declarado nulo o ato de remoção, e, por consequência, condenada a requerida em realocá-la em seu antigo local de trabalho. Sustenta, em síntese, que (i) “o local onde laborava anteriormente estaria funcionando com um servidor a menos, o que possibilitaria seu retorno”; (ii) “a motivação apresentada pela Administração (o CREAS Planaltina-DF se encontrava com déficit de funcionários e que a remoção da recorrente seria prejudicial ao bom funcionamento do local) é completamente ilegítima, uma vez que o próprio CREAS se manifestou no sentido que não havia nenhuma objeção a que a Recorrente fosse removida de volta para seu posto de trabalho originário”; (iii) “é completamente inverossímil a alegação de que a Recorrente teria sido removida para o CREAS-Planaltina em razão de déficit de funcionários local”; (iv) o ato de remoção teria sido arbitrário; (v) sofre ameaças por “usuários” dentro do seu local de trabalho.
III. Os atos administrativos gozam de presunção relativa de veracidade e legalidade, as quais só podem ser afastadas se produzidas provas contundentes em sentido contrário.
IV. No presente caso, a recorrente não logrou êxito em comprovar o fato constitutivo de seu direito (CPC, Art. 373, I), na medida em que as provas produzidas não conferem o valor probatório pretendido, porquanto não demonstrada efetivamente qualquer ilegalidade capaz de comprometer a presunção de veracidade do ato de remoção, conforme seus critérios de conveniência e oportunidade, notadamente no que concerne à motivação.
V. Nesse particular, a recorrente (especialista em assistência social) não comprovou que sua atual unidade laborativa estaria com o quadro completo de servidores e que a sua permanência, na referida lotação, não seria mais necessária, ante a carência de recursos humanos consignada no ato de remoção (motivação).
VI. Não fosse isso suficiente, a própria administração pública sustenta que o CREAS Planaltina apresenta “déficit” de assistentes sociais, e “a remoção de unidade que foi identificada como estando em situação crítica para outra que foi avaliada como uma unidade que poderia dispor de profissional é um retrocesso ao processo anteriormente realizado pela Diretoria de Gestão de Pessoas” (ID. 12744144, pág.9), sem embargo de que a pleiteada remoção poderá ocorrer por meio de permuta ou por motivo de saúde, circunstância que “deverá ser comprovada por junta médica oficial da Subsaúde/Seplag” (ID. 12744144, pág. 18).
VII. Desse modo, à míngua de demonstração de ilegalidade do ato administrativo, prevalece a supremacia do interesse público sobre o particular, a fim de que os recursos humanos disponíveis sejam distribuídos de forma a atender a localidade que apresenta maior demanda (Precedentes do TJDFT: 2a Turma Cível, Acórdão n.1028464, DJE: 03/07/2017; 1a Turma Recursal, Acórdão n.1092857, DJE: 22/05/2018).
VIII. Recurso conhecido e improvido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Condenado o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa (Lei n. 9099/95, Art. 55).